Tribunal: TJDFT
Processo: 0740617-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS. BALANÇO ESPECIAL. PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS. OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto, para determinar a realização de avaliação judicial das quotas penhoradas, por meio de perícia a ser designada pelo Juízo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não determinar a intimação da empresa para apresentar balanço especial, conforme o artigo 861 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada tratava da intimação dos sócios da empresa para manifestação sobre o direito de preferência, e não da intimação da própria empresa para apresentação do balanço especial. 3.1. A questão central do recurso era a necessidade de intimação dos sócios para manifestação sobre o direito de preferência, e não a intimação da empresa para apresentação do balanço. 3.2. O acórdão embargado não ignorou o artigo 861 do CPC, mas entendeu que, diante da ausência do balanço social da empresa, a perícia judicial é necessária para apurar o valor das cotas sociais.
4. A discussão sobre a intimação da empresa para apresentação do balanço não foi abordada na decisão agravada, sendo, portanto, uma questão nova a qual não pode ser enfrentada por meio de embargos de declaração. 4.1. Além disso, a decisão a qual determinou a intimação do sócio para apresentar o balanço especial não foi objeto de recurso pela parte agravante.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, mas apenas para sanar os vícios expressamente previstos no artigo 1.022 do CPC.
6. O julgador não precisa analisar todas as teses e fundamentos das partes, apenas deve expor suas razões de decidir de modo compreensível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração é aquela referente a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, e não a ausência de resposta a todos os argumentos apresentados pelas partes. 2. Não se admite, em sede de embargos de declaração, a rediscussão de questões já decididas no acórdão embargado.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 861, 1.022, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07349338320238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 21/11/2024.